Tribunal: TJSP
Processo: 1002771-86.2020.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à monitória e reconvenção. Contrato de prestação de serviços de publicidade. Ausência de pagamento da contraprestação pecuniária ajustada. Suposta falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência dos embargos à monitória e da reconvenção.
- Cerceamento de defesa. Única tese recursal. Inocorrência. Apelante que foi devidamente intimada para apresentação de provas que

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à monitória e reconvenção. Contrato de prestação de serviços de publicidade. Ausência de pagamento da contraprestação pecuniária ajustada. Suposta falha na prestação de serviços. Sentença de improcedência dos embargos à monitória e da reconvenção.
- Cerceamento de defesa. Única tese recursal. Inocorrência. Apelante que foi devidamente intimada para apresentação de provas que pretendia produzir. Ausência de intimação específica para manifestação sobre a contestação à reconvenção e documentos relacionados. Falta de indicação do efetivo prejuízo decorrente desse evento. Pas de nullité sans grief. Fundamento rejeitado.
RECURSO DESPROVIDO, sem majoração de honorários advocatícios, porque fixados no máximo legal.